Tribunal: STF
Processo: RE 1506341
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS E DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL – PIS. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. SUJEITO PASSIVO DA RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA: NÃO CONFIGURAÇÃO. QUESTÃO PRELIMINAR RELEVANTE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 69 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.